Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-80.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001006-80.2018.8.11.0044.
RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
RECORRIDA: ESTELITA QUIALO.
Vistos, etc.
Certifique-se o trânsito em julgado da decisão deste Recurso Especial.
Após, encaminhem-se os autos a Comarca de Origem.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII